Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001634-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIANE DE CASTRO LISBOA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, UNIVERSIDADE BRASIL LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE DE CASTRO LISBOA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara, que na Ação Declaratória de Validade de Documentos c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1001716-13.2020.811.0018 determinou a suspensão dos autos até ulteriores decisões no feito no 1000486-33.2020.811.0018.
Afirma, em síntese, que ingressou com ação de base com o objetivo de determinar a imediata suspensão da cobrança pelo Estado de Mato Grosso dos subsídios recebidos pela Requerente relativos aos meses que antecederam a rescisão do contrato de trabalho, bem como a suspensão da inserção do seu nome junto à dívida ativa do Estado até decisão de mérito, onde se comprovará que os valores foram recebidos de forma legítima, ante à ausência de certificados falsos.
Afirma que a presente ação é distinta da Ação Ordinária no 1000486-33.2020.811.0018, que não foi oportunizado contraditório e ampla defesa no processo administrativo realizado pelo Estado de Mato Grosso para comprovar ausência de falsificação no certificado.
Alega que não é caso de suspensão do presente feito e que medidas urgentes são possíveis de serem realizadas durante a suspensão.
Afirma que o juízo a quo, ao não analisar o pedido de tutela de urgência, negou a prestação jurisdicional e não observou o princípio da inafastabilidade de jurisdição.
Desta forma, requer antecipação de tutela recursal para que o juízo a quo analise o pedido de tutela de urgência.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento recursal, pois o juízo a quo, com o fim de evitar decisões conflitantes decidiu por suspender o feito que originou o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Não se trata de negativa de prestação jurisdicional ou inobservância ao princípio da inafastabilidade de jurisdição.
Importante consignar que há uma interligação entre as ações, pois em ambas há a discussão acerca da existência de falsificação de certificados.
Prova disto é o fato da Agravante ter ingressado perante o primeiro grau com Ação Declaratória de Validade de Documento c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais e Materiais, ou seja, a pretensão da Agravante é, também ser reconhecida, na via judicial, a validade ou veracidade de seus certificados.
Correta, pois, a decisão que determinou o sobrestamento da ação.
Registro também que o presente Recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta operadora do Direito por prevenção no RAI no 1012067-02.2020.811.0000, cujo pedido de antecipação de tutela foi por mim analisado e indeferido.
Naquela oportunidade, ao analisar o referido RAI, foi constatado que os documentos acostados na exordial na ação anulatória demonstravam a ocorrência, em tese, de venda de certificados, mormente quando se analisa o teor da conversa via aplicativo de celular.
Diante das considerações acima expostas, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal é medida que se impõe.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO. Na nova sistemática recursal delineada pela novel codificação processual civil (vide, notadamente, artigos 300, 932, II, 995, parágrafo único, e 1019, I, do CPC), o relator do recurso de agravo de instrumento deverá examinar, em cognição sumária, o requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, averiguando a presença cumulativa, em ambos os casos, de dois requisitos, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente (fumus boni iuris); e b) o receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, advindo do cumprimento da decisão recorrida até ulterior julgamento definitivo do recurso. Diante da ausência de qualquer um dos aludidos requisitos a rejeição da suspensividade vindicada é medida que se impõe. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.100370-8/004, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora